Tribunal: TJDFT
Processo: 0748580-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVADOS. SEM CONTRATO NEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirmam que a contratada, ora recorrida, para realização de serviço com determinadas especificações de qualidade, entregou livros com toda sorte de defeitos, que vão desde manchas e problemas de cores até defeitos na montagem dos livros com trechos de outras páginas aparentes a encadernações de cabeça para baixo. Requerem a reforma da sentença.

3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 33946962.

4. No caso dos autos, os recorrentes afirmaram na petição inicial que contrataram a empresa recorrida para realizar a impressão gráfica do livro Dois Mil e Vinte, de autoria conjunta dos recorrentes. Negociaram a impressão de 200 unidades da obra. O acompanhamento de provas foi realizado em datas marcadas pela gráfica e solicitadas as correções. Porém, as impressões não prosseguiram nas datas previstas. O livro foi rodado pela gráfica sem a primazia dos detalhes constantes no acordo o que resultou em um produto muito aquém do esperado e em data posterior ao acordado.

5. O recorrido esclarece que todo o trabalho foi acompanhado por representantes do grupo (21 fotógrafos), em todas as etapas. A alteração da data de entrega foi acordada com os requerentes. O trabalho foi entregue, sem ressalvas. Afirma que os defeitos apontados pelos recorrentes não são de responsabilidade do recorrido.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Os recorrentes não juntaram aos autos o contrato assinado entre as partes, nem o comprovante de pagamento. Sendo o ônus da prova de quem alega e os recorrentes não conseguiram comprovar que a recorrida não sanou os defeitos apresentados. Nem que enviaram arquivo sem os mencionados erros.

8. Após a entrega do livro, não houve mais mensagens trocadas entre as partes. A própria fotógrafa que acompanhou a impressão discorda dos recorrentes e informa que os livros foram entregues aos destinatários finais, ID 33946922, pág. 3.

9. Em relação ao dano moral, nada restou comprovado sobre a data de entrega do livro, portanto, não há de se falar em dano moral, eis que não foi comprovada qualquer violação a personalidade.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, Art. 55 da Lei 9.099/95.